Tribunal: TJDFT
Processo: 0733363-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733363-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora requerido/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento n° 0712438-54.2024.8.07.0018, ajuizada em seu desfavor por COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA., ora autora/agravada, nos seguintes termos (ID n° 202216660): “I. Relatório Trata-se de TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE c/c AÇÃO DECLARATÓRIA/AFASTAMENTO DE RESPONSABILIDADE/RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DF COM FULCRO NOS ART. 305 E SEGUINTES, DO CPC COM PEDIDO DEDEPOSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO ajuizada por COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA, sob o procedimento comum, por intermédio de seu procurador regularmente constituído (art. 104 do CPC), contra DISTRITO FEDERAL, todos devidamente qualificados na exordial. A parte autora sustentou, como causa de pedir (art. 319, III, do CPC), que firmou o contrato no 42397/2020-COOK LOTE 11-HRAN em 08/12/2020 com a Secretaria de Estado de Saúde do DF (SES/DF) para fornecimento de alimentação no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). A infraestrutura necessária foi fornecida pelo DF, enquanto a Autora providenciou mão de obra, insumos e matéria-prima. O edital estipulava que a Autora deveria manter as instalações em condições adequadas, fazer seguro contra incêndio e receber instalações e equipamentos em boas condições ao término do contrato. O Corpo de Bombeiros do DF realizou uma inspeção e emitiu um Termo de Notificação, exigindo várias adequações. A Autora apresentou Defesa Prévia e Recurso Administrativo, argumentando que as exigências não eram de sua responsabilidade, pois a empresa não executa obras de adequação do prédio público. O recurso foi negado, e a Autora foi multada em R$ 3.091,88. O Corpo de Bombeiros alegou que apenas analisa as condições e corrige irregularidades, não as responsabilidades contratuais. A Autora argumenta que não é responsável por obras ou serviços de engenharia, mas apenas pela produção de refeições. A SES reconheceu a necessidade de adequações estruturais. Afirma que a multa deve ser responsabilidade do GDF/SES/HRAN, pois a edificação e sistemas de combate a incêndio do HRAN estavam inadequados antes da contratação da Autora. As obrigações da Autora são apenas relacionadas ao fornecimento de refeições, e não à realização de obras de engenharia ou adequações estruturais. Defende que a responsabilidade pela regularização das instalações do HRAN deve ser da SES. Ao final, requereu a concessão de tutela cautelar em caráter antecedente (art. 305 do CPC), para que o CDM-DF reconheça a que a SES é a responsável pelas imposições devendo a multa ser lavrada em desfavor da GDF/SES/HRAN, e anulada a multa lavrada em desfavor da Autora e as obrigações de realizar as obrigações estruturais constantes do Auto de Infração. Também pediu a citação do réu (art. 238 do CPC), tendo, no mérito, pleiteado a procedência do pedido (art. 319, IV, do CPC), a fim de declarar a SES/GDF como responsável pelo pagamento da MULTA PRETENDIDA , e, por conseguinte, seja a Autora eximida da obrigação imposta de realizar qualquer obra de natureza estrutural., assim como a condenação da parte requerida em verbas sucumbenciais (art. 85 do CPC). Inicialmente, verifico que o pedido de tutela antecedente não tem natureza cautelar, mas sim antecipada, uma vez que a parte autora pretende adiantar os efeitos jurídicos decorrentes da procedência do pedido e não evitar o perecimento do objeto da demanda. Por conta disso, aplico o rito do art. 303 e seguintes do CPC, como autorizado pelo art. 305 do CPC. A parte autora valorou a causa, aparelhou a exordial com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 319, V, e 320, CPC), e requereu a produção de todos os meios de prova admitidos no direito (art. 319, VI, do CPC). II. Do Recebimento da Petição Inicial Inicialmente, verifico que o pedido de tutela antecedente não tem natureza cautelar, mas sim antecipada, uma vez que a parte autora pretende adiantar os efeitos jurídicos decorrentes da procedência do pedido e não evitar o perecimento do objeto da demanda. Por conta disso, aplico o rito do art. 303 e seguintes do CPC, como autorizado pelo art. 305 do CPC. Verifico não estar presente nenhuma hipótese de indeferimento da inicial (art. 330 do CPC) ou de improcedência liminar do pedido (art. 332 do CPC). Outrossim, certifico a regularidade formal da peça preambular (art. 319 do CPC), estando igualmente presentes as condições da ação (art. 17 do CPC) e os pressupostos processuais, motivo pelo qual RECEBO a petição inicial simplificada. III. Do Pedido de Tutela Provisória de Urgência Para a concessão do pedido de tutela provisória de urgência são necessários dois requisitos cumulativos (art. 300 do CPC), quais sejam: a) a probabilidade do direito requerido; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, vide art. 300 do CPC/2015: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, está satisfeito o requisito da probabilidade do direito vindicado. Com efeito, o auto de infração acostado no ID 202097285 impôs multa à requerente em razão da inobservância aos preceitos e normas técnicas vigentes de instalação de sistema de proteção contra incêndio e pânico - Art. 6o do Decreto no 23.154/2002 e Art. 3o, IV, da Lei no 2.747/2001. Conforme cláusula expressa constante no Contrato no 042397/2020 - SES/DF (ID 202097276), o contrato administrativo celebrado entre as partes se submete às normas da Lei no 8.666/1993, diploma normativo que, dentre outras, traz as seguintes regras: Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. § 1o Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam. Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas; Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial. Portanto, a relação entre as partes é regida primordialmente pelas cláusulas do contrato administrativo, ficando a contratada vinculada aos direitos, obrigações, responsabilidades e forma de execução pactuadas no instrumento do contrato. Nesse contexto, a Cláusula Décima Primeira do Contrato no 042397/ 2020 - SES/DF (ID 202097276) traz as obrigações e responsabilidades da parte contratada. Observo que no extenso rol de obrigações impostas à parte contratada, não se encontra o dever de realizar obras e serviços de engenharia, mas somente de utilizar a estrutura física disponibilizada pelo Distrito Federal para fornecer as refeições contratadas. Por outro lado, a Cláusula Décima do Contrato no 042397/ 2020 - SES/DF (ID 202097276) traz as responsabilidades do Distrito Federal, dentre as quais destaco: CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 10.1. São obrigações da SES/DF: IV - Fornecer e colocar à disposição da contratada todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução dos serviços. VIII - Ceder a CONTRATADA mediante Termo de Permissão de Uso, conforme modelo padrão n°18/2002, aprovado pelo Decreto n°23.287/2002, com as devidas adaptações, com cláusula que o vincule a sua vigência com a do futuro contrato de prestação de serviços, para as áreas das Unidades de Saúde objeto deste contrato. IX - Autorização a título precário, o uso das áreas físicas (imóveis) destinadas ao funcionamento da área de produção, refeitório, copas, lactário e /ou Unidade de Nutrição e Dietética durante toda a vigência do contrato; X - Disponibilizar, durante a eventual execução de obras nas dependências destinadas ao refeitório, copas, lactário e/ou Unidade de Nutrição e Dietética, área provisória necessária a continuidade da distribuição, armazenamento e fornecimento de alimentação; XI - Fornecer energia elétrica, vapor, água e esgoto, mediante o pagamento do percentual de 2% sobre o faturamento mensal, a título de ressarcimento pro rata de tais despesas realizadas pela SES/DF, definido neste instrumento. O ressarcimento será efetuado proporcionalmente com base no valor nominal da fatura apresentada pela contratada; Por conseguinte, não resta dúvida de que a atribuição de promover as adaptações e reformas no imóvel para que este observe os preceitos e normas técnicas vigentes de instalação de sistema de proteção contra incêndio e pânico - Art. 6o do Decreto no 23.154/2002 e Art. 3o, IV, da Lei no 2.747/2001 recai sobre o Distrito Federal, que tem o dever de fornecer a estrutura física necessária ao desempenho das atribuições da contratada. Destarte, não há que se falar em descumprimento de normas pela contratada, que apenas recebeu do Distrito Federal o imóvel para o desempenho de suas atividades, não tendo a atribuição e nem mesmo autorização legal para realizar obras e serviços de engenharia no espaço ocupado para o desempenho de suas atividades. Por esse motivo, em uma análise sumária, ainda sem a manifestação da parte requerida, vislumbro a probabilidade do direito autoral. De igual sorte, há nos autos elementos robustos que indicam o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista os efeitos fiscais decorrentes da imposição da multa à parte autora, que pode comprometer o desempenho de suas atividades. Por conseguinte, o pedido de tutela de urgência também preenche o requisito do “periculum in mora”. Por conseguinte, antecipo os efeitos da tutela jurisdicional para suspender a exigibilidade da multa decorrente do Auto de Infração - CBMDF/ DIVIS/SUAAV/ÁREA 1/PROT, acostado no ID 202097285, bem como para determinar que o CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CBMDF) se abstenha de impor multas à requerente COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA em razão da inadequação do imóvel que ela está ocupando. IV. Deliberação Diante de todo o exposto, concedo a tutela provisória de urgência requerida, pois estão presentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, motivo pelo qual determino: 1 - A CITAÇÃO da parte ré (art. 238 e ss. do CPC), com as advertências legais (art. 250 do CPC), para que suspenda a exigibilidade da multa decorrente do Auto de Infração - CBMDF/ DIVIS/SUAAV/ÁREA 1/PROT, acostado no ID 202097285, bem como para que determine ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CBMDF) que se abstenha de impor multas à requerente COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA em razão da inadequação do imóvel que ela está ocupando; 2 - A INTIMAÇÃO da parte autora, para que promova o aditamento da petição inicial, nos termos do art. 303, §1o, I, do CPC; 3 - Após o aditamento da petição inicial, a parte ré deverá ser intimada para apresentar resposta, no prazo de 30 dias, já computada a dobra legal; 4 - Se a parte requerida alegar, em sua contestação, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 350 do CPC) ou quaisquer das matérias preliminares elencadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se.” Trata-se, na origem, de ação de conhecimento pela qual a parte Agravante busca a anulação da multa lavrada em seu desfavor e o reconhecimento de que não lhe podem ser atribuídas as obrigações de realizar obras de natureza de adequações estrutural no prédio do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). Dos autos, afere-se que a empresa autora/agravada celebrou contrato de prestação de serviços com o DISTRITO FEDERAL para executar o fornecimento de alimentação no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). Durante a vigência do contrato, o Corpo de Bombeiros do DF realizou uma inspeção e emitiu um Termo de Notificação, exigindo da parte autora/agravada várias adequações que demandariam a realização de obras de adequação do prédio público. Após ter seu recurso administrativo negado, a autora/agravada foi multada em R$ 3.091,88, motivo pelo qual ajuizou a ação de origem. Pleiteada a concessão de tutela de urgência, para que fosse determinada a suspensão da exigibilidade da multa decorrente do Auto de Infração - CBMDF/ DIVIS/SUAAV/ÁREA 1/PROT, sobreveio a r. Decisão agravada. Irresignada, a requerida/agravante sustenta, em síntese, que os elementos constantes dos autos não demonstram a probabilidade do direito da autora. Defende que a parte autora deixou “(...) de proceder à imediata regularização das graves pendências apontadas (...)”. Aduz que o contrato administrativo firmado entre as partes prevê, em seu item, 11.1., que são obrigações da contratada: “(...) cumprir Instruções, Normas Técnicas, Manuais, e demais orientações do órgão fiscalizador e/ou dos executores do contrato, salvo as que infringirem normas legais” (item XII), bem como "realizar manutenção (preventiva e corretiva) de equipamentos e utensílios e adequação das áreas físicas, destinados a execução do objeto do Contrato" (item XXXI).”. Assim, interpôs o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal para o fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos da liminar pleiteada na origem. No mérito, pleiteia que seja reconhecida a ilicitude da atuação da empresa e a higidez da autuação. O pedido liminar foi indeferido nos termos da r. Decisão de ID n° 62817663. Em seguida, o ente federativo recorrente opôs agravo interno. Conforme se verifica do feito de origem, foi proferida Sentença de mérito (ID n° 217323184). Sem contrarrazões. É o necessário relatório. DECIDO. De início, verifica-se que o petitório inicial contempla cognição de mérito com pretensão mais ampla do que a contida no agravo interno. Assim, em observância ao princípio da economia processual, julgo PREJUDICADO o agravo interno. Da análise dos autos de origem, verifica-se que após proferir a r. decisão agravada o MM. Juízo a quo proferiu Sentença (ID n° 217323184) no seguinte sentido: "Ademais, a autora assumiu na inicial que realizou visita técnica para tomar ciência das condições da cozinha antes de participar da licitação. Dessa forma, atuou de forma negligente ao não observar a regularidade da manutenção predial. Além disso, a empresa autora não comprovou que, ao ser notificado das irregularidades contatadas pelo CBMDF, deu ciência ao Distrito Federal acerca das alterações que seriam de responsabilidade do Poder Público. Posteriormente, em razão do não cumprimento das alterações, foi multada, não sendo possível transferir a responsabilidade pelo pagamento da multa ao ente público, pois sequer teve ciência de que deveria promover as adaptações estruturais. Por fim, cabe ressaltar que não compete ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo. Portanto, não pode este Juízo desobrigar a contratada a promover algo que se obrigou contratualmente nem anular multa regularmente imposta pelo CBMDF. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial. (...)". Constata-se, dessa forma, que a r. Sentença supra citada, resolveu o mérito da respectiva demanda. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. Sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o feito em análise, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora